Tribunal: TJDFT
Processo: 0730636-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, que almejava compelir o ente federativo a lhe fornecer o medicamento micofenolato de mofetila 500mg.
2. Decisão proferida nos autos deste agravo deferiu o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, para determinar a disponibilização do fármaco prescrito à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência quanto à pretensão de fornecimento pelo Distrito Federal do medicamento micofenolato de mofetila 500mg.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 106, estabeleceu os seguintes requisitos cumulativos para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe 4/5/2018).
6. A nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (Natjus) reputou como não justificada a recomendação para uso do medicamento com o princípio ativo micofenolato de mofetila para o tratamento da doença que acomete a autora (pneumopatia intersticial associada à colagenose – esclerose sistêmica), destacando a existência de fármaco, reputado como terapia de primeira linha, não utilizado e disponível no SUS (ciclofosfamida), além de expor que o quadro clínico da requerente não pode ser considerado como urgência ou emergência médica.
7. Os laudos médicos juntados aos autos são insuficientes para contrariar a avaliação técnica do Natjus e para evidenciar, de plano, a adequação e a imprescindibilidade do medicamento para o caso específico da autora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.